Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIDADE COATORA. DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. MEDIDAS CAUTELARES. RAZOABILIDADE E NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento de inquérito policial instaurado contra o paciente, relacionado à apuração da suposta prática dos crimes de injúria racial e desacato, bem como o reconhecimento de nulidade da aplicação de medidas cautelares.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) competência da Segunda Instância do Tribunal de Justiça em processar e julgar habeas corpus contra ato praticado por Delegado de Polícia; (ii) configuração de supressão de instância em pedido de trancamento de inquérito policial realizado diretamente na Segunda Instância e (iii) reconhecimento da nulidade das medidas cautelares por ausência de fundamentação concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 27, inc. II, do Regimento Interno desta Corte, preceitua competir às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”.
4. Não compete às Turmas Criminais o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Delegado de Polícia.
5. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido de trancamento do inquérito policial, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
6. Estando presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, fundamentando-se a decisão combatida na necessidade de garantir a ordem pública e tratando-se de medidas cautelares que não impõem qualquer restrição que comprometa o direito de ir e vir da paciente, tampouco causam embaraço para a sua rotina, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada pela presente via.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, artigo 27, inc. II. CPP, art. 319.